Tribunal: TJES
Processo: 5004808-77.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004808-77.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: ELIZABETH DE SA MOSCHEN
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5004808-77.2022.8.08.0006

Recorrente: MUNICIPIO DE ARACRUZ

Recorrido: ELIZABETH DE SA MOSCHEN

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)
. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL. PARTE AUTORA QUE LABOROU EM CARGO DESIGNADO PARA TRABALHADOR TEMPORÁRIO DESDE FEVEREIRO DE 2010 TENDO SEU ÚLTIMO CONTRATO FIRMADO EM 13/09/2017. HABITUALIDADE CARACTERIZADA. NÃO APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO E DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES DO CONTRATO TEMPORÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. EXEGESE DA SÚMULA N° 22 DO TJES. VERBAS QUE SÃO DEVIDAS. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE QUE A APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90 AOS SERVIDORES IRREGULARMENTE CONTRATADOS NA FORMA DO ART. 37, IX, DA CF/88,
NÃO SE RESTRINGE A RELAÇÕES REGIDAS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
. AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.210.073. MINAS GERAIS, DJE 27/09/2019. (PRECEDENTE STF: ED NO RE Nº 765.320-ED, DJE 21.9.2017).
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE
O PEDIDO AUTORAL PARA DECLARAR NULOS OS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE A AUTORA E O MUNICÍPIO RECORRENTE E CONDENÁ-LO AO PAGAMENTO DO FGTS A INCIDIR SOBRE A REMUNERAÇÃO AUFERIDA POR MEIO DOS CONTRATOS DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA FIRMADOS NO PERÍODO ENTRE 13/09/2017 A 01/10/2018, HAJA VISTA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL SOBRE AS VERBAS ANTERIORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)